Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-26.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL COMPROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos, de modo que, demonstrada a pertinência subjetiva da parte mediante a demonstração de sua participação na cadeia de consumo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
2. Incabível a transferência da responsabilidade pelo atraso na entrega da obra à consumidora se, embora alegada a demora na obtenção do financiamento, resta comprovado, ao contrário, o total pagamento das parcelas objeto do contrato, inclusive em data anterior ao vencimento, de forma adiantada.
3. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.